Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717628-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA FERNANDA DE SOUZA RODRIGUES, GRAZYELLE PINHEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: ANDRE VINICIUS LAGO FRANCA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal ou, alternativamente, de atribuição de efeito suspensivo interposto por Clarissa Fernanda de Souza Rodrigues e Grazyelle Pinheiro Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 93171086) que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, André Vinicius Lago França, para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito de R$1.818,70 (mil oitocentos e dezoito reais e setenta centavos), depositado em conta no Banco Santander. Em suas razões recursais (ID 26118095), as agravantes sustentam que o objeto da execução consiste em dívida com natureza alimentícia (honorários advocatícios), o que constituiria exceção à regra da impenhorabilidade, com enquadramento na previsão legal do art. 833, § 2o, do CPC. Colacionam precedentes jurisprudenciais do c. STJ e dessa e. 2a Turma Cível em reforço argumentativo à sua tese. Afirmam que, embora se trate de verba salarial, o deferimento da medida de penhora alcançará R$1.818,70 (mil oitocentos e dezoito reais e setenta centavos), enquanto o executado/agravado possui em outra conta bancária um saldo de quase R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), além de, supostamente, realizar viagens ao exterior regularmente, de modo que quitar sua dívida com as agravantes não afetaria seu sustento. Apontam ter o agravado omitido possuir CNPJ, o que demonstraria a existência de outras fontes de renda desconhecidas pelo Juízo. Assinalam ser necessária a antecipação da tutela recursal ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apontando estarem presentes os requisitos legais para o seu deferimento, notadamente diante da possibilidade de o agravado se desfazer do patrimônio no caso de nova pesquisa via Sisbajud. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para reconhecer a penhorabilidade da verba constrita, reformando a decisão recorrida, ou, alternativamente, a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito, evitando o desbloqueio do valor constrito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão objurgada, para indeferir a totalidade da impugnação apresentada pelo agravado, mantendo penhora. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida às agravantes, conforme ID de origem 92262814. Apesar da prevenção verificada na certidão de ID 26122094, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão de o Exmo. Sr. Des. César Loyola não mais compor essa e. Turma. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Importa registrar que, por meio de proposta de afetação da Min. Nancy Andrighi, no REsp 1.815.055/SP, acolhida à unanimidade pela 3a Turma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento ocorrida em 3/8/2020, por maioria dos votos, decidiu que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC, não se estende à execução de verba honorária. No voto da e. relatora Min. Nancy Andrighi, realizando interpretação histórica dos conceitos de “prestação alimentícia” e de “verba de natureza alimentar” no ordenamento jurídico brasileiro, em cotejo com o tratamento jurisprudencial dado ao tema, consignou que “uma verba tem natureza alimentar quando é destinada para a subsistência de quem a recebe e de sua família, mas só é prestação alimentícia aquela devida por quem possui a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que deles efetivamente necessita”. Assim, estabeleceu Sua Excelência que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a possibilidade de penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas de natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos de cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e todas as outras categorias”. Não obstante, fez-se a ressalva de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Por oportuno, transcreve-se a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Nessa perspectiva, verifica-se que a execução de honorários advocatícios não se amolda à exceção do art. 833, § 2o, do CPC, de sorte que eventual flexibilização da impenhorabilidade para o pagamento dessa verba não se dá de modo automático, dependendo, assim, da análise casuística dos autos. Na hipótese, extrai-se do extrato da conta bancária anexado aos autos (ID de origem 85147340) que o saldo existente era proveniente de pagamento de salário ou rescisão trabalhista. O referido extrato indica ter havido depósitos sob a rubrica de salário no valor de R$3.971,82 (três mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) no mês de fevereiro de 2021. Há, também, a consignação de uma parcela de R$7.593,42 (sete mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), supostamente referente a rescisão trabalhista, dada a dispensa anotada na CTPS do agravado (ID de origem 90739816). Assim, em linha de princípio, a implementação da penhora no valor de R$1.818,70 (mil oitocentos e dezoito reais e setenta centavos) da remuneração do agravado para adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode trazer prejuízo à sua subsistência ou de sua família, o que justifica a liberação da constrição, como procedeu o Juízo a quo. Ademais, não obstante a possibilidade de desbloqueio da referida quantia em face da sua impenhorabilidade, não se vislumbra empecilho para que as agravantes/exequentes requisitem novo bloqueio judicial sobre verba desprovida de proteção legal, notadamente por estar demonstrado nos autos originários que o executado/agravado possui movimentações financeiras em outras contas bancárias, a denotar existência de outras fontes de renda. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal ou de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora